Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600745-89.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL
FRAUDULENTA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Unidos por Ibiporã/PR contra
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral, que extinguiu sem resolução de
mérito a representação por divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta, proposta
contra Paulo Rogério Narciso e Emerson Miguel Petriv.
2. A recorrente alegou adulteração e divulgação de pesquisa registrada perante a
Justiça Eleitoral, veiculada por meio de grupos de WhatsApp e materiais impressos,
sem atender aos requisitos legais, pleiteando a imposição de multa nos termos da
legislação aplicável.
3. Os representados não apresentaram contrarrazões. A Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, considerando demonstrada a infração
eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:

Num. 44243579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42
(i) saber se a adulteração de pesquisa eleitoral registrada permite aplicação de
sanções previstas no art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97;
(ii) verificar a responsabilidade dos recorridos pela divulgação da pesquisa
fraudulenta e a consequente aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do TSE reconhece que a divulgação de pesquisa registrada
adulterada é equiparada à divulgação de pesquisa sem registro, ensejando
aplicação da multa do art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97.
6. Ficou comprovado que os recorridos disseminaram a pesquisa adulterada,
inclusive em grupos de WhatsApp com potencial de alcance público, configurando o
ilícito eleitoral.
7. A conduta dos recorridos não pode ser qualificada como simples exercício da
liberdade de expressão, dado que agiram como candidatos em campanha,
veiculando material com nítido impacto eleitoral.
8. Considerando a revelia, os recorridos não desincumbiram do ônus de comprovar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo das alegações da recorrente.
9. Aplicação de multa no valor mínimo legal, com fundamento no art. 33, § 3º, da Lei
n. 9.504/97, reforçada pela Resolução n. 23.600/2019 do TSE.
10. Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de res

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600745-89.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600745-
89.2024.6.16.0080, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, representação formulada pela
Coligação Unidos Por Ibipora [REPUBLICANOS /PDT /MDB /PL /PSD /UNIÃO /AVANTE
/SOLIDARIEDADE /FEDERAÇÃO, contra Paulo Fernandes Da Silva Ribeiro, Emerson Miguel Petriv e
deterinou o encaminhamento de cópia a o Ministério Público Eleitoral, uma vez que a veiculação
de resultado adulterado de pesquisa eleitoral registrada pode ensejar a configuração de divulgação
de pesquisa fraudulenta, vedada pelo § 4º, do art. 33, da Lei n. 9.504/97. (Representação ajuizada
pela Coligação Unidos Por
Ibipora[Republicanos/PDT/MDB/PL/PSD/União/Avante/Solidariedade/Federação PSDB
Cidadania(PSDB/Cidadania)] em face de Paulo Fernandes da Silva Ribeiro, Emerson Miguel Petriv.
Sustentou o representante, em síntese, que os representados divulgaram, em grupo de WhatsApp,
pesquisa eleitoral manipulada a respeito de intenção de voto para o cargo de Prefeito, realizando
montagem sobre a pesquisa verdadeira que foi registrada no site do TSE, infringindo assim a
norma do art. 33 da Lei n. 9.504/97). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS POR IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLID
ARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243579
03/12/2024
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44243579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.662

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600745-89.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON MIGUEL
PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL
FRAUDULENTA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Unidos por Ibiporã/PR contra
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral, que extinguiu sem resolução de
mérito a representação por divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta, proposta
contra Paulo Rogério Narciso e Emerson Miguel Petriv.
2. A recorrente alegou adulteração e divulgação de pesquisa registrada perante a
Justiça Eleitoral, veiculada por meio de grupos de WhatsApp e materiais impressos,
sem atender aos requisitos legais, pleiteando a imposição de multa nos termos da
legislação aplicável.
3. Os representados não apresentaram contrarrazões. A Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, considerando demonstrada a infração
eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:

Num. 44243579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42
(i) saber se a adulteração de pesquisa eleitoral registrada permite aplicação de
sanções previstas no art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97;
(ii) verificar a responsabilidade dos recorridos pela divulgação da pesquisa
fraudulenta e a consequente aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do TSE reconhece que a divulgação de pesquisa registrada
adulterada é equiparada à divulgação de pesquisa sem registro, ensejando
aplicação da multa do art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97.
6. Ficou comprovado que os recorridos disseminaram a pesquisa adulterada,
inclusive em grupos de WhatsApp com potencial de alcance público, configurando o
ilícito eleitoral.
7. A conduta dos recorridos não pode ser qualificada como simples exercício da
liberdade de expressão, dado que agiram como candidatos em campanha,
veiculando material com nítido impacto eleitoral.
8. Considerando a revelia, os recorridos não desincumbiram do ônus de comprovar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo das alegações da recorrente.
9. Aplicação de multa no valor mínimo legal, com fundamento no art. 33, § 3º, da Lei
n. 9.504/97, reforçada pela Resolução n. 23.600/2019 do TSE.
10. Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de responsabilização de
pessoas físicas, inclusive candidatos, pela divulgação de pesquisas fraudulentas em
redes sociais e outros meios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso eleitoral conhecido e provido. Aplicação de multa solidária aos
recorridos no valor de R$ 53.205,00.
12. Tese de julgamento: "A divulgação de pesquisa eleitoral adulterada, mesmo que
registrada originalmente, equipara-se à divulgação de pesquisa sem registro,
ensejando a aplicação de multa nos termos do art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97,
especialmente quando realizada por candidatos com evidente conotação eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei n. 9.504/97, art. 33, §§ 3º e 4º.
- Resolução TSE n. 23.600/2019, arts. 17 e 21.
Jurisprudência relevante citada:
- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060087713, Min. Ricardo

Num. 44243579 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42
Lewandowski, DJE 14/03/2023.
- Recurso Especial Eleitoral nº 060002185, Min. Mauro Campbell Marques, PSESS
30/08/2022.
- Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060056849, Min. Benedito Gonçalves,
DJE 24/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ/PR, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou extinta, sem
resolução de mérito, a presente representação por divulgação de pesquisa fraudulenta, proposta
em desfavor de PAULO ROGÉRIO NARCISO e EMERSON MIGUEL PETRIV.
Em suas razões recursais (ID 44181781), a recorrente alega, em síntese, que: a) houve a
divulgação de pesquisa fraudulenta por meio de grupo de Whatsapp, bem como por meio de
material impresso; e b) ausentes os requisitos exigidos pela legislação eleitoral para divulgação
de pesquisa disseminada, uma vez que, houve adulteração de pesquisa registrada perante a
Justiça Eleitoral, devendo os recorridos serem apenados com a aplicação de multa, uma vez que
divulgaram pesquisa sabidamente inverídica. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso,
para que seja reformada a sentença, julgando procedente a representação eleitoral e condenando
os recorridos ao pagamento da multa prevista no art. 17 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (IDs 44181784 e
44181785).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto (ID 44190397), fundamentando que: a) é ilegal a
divulgação de pesquisa não registrada, sendo o compartilhamento forma de divulgação; e b) ficou
comprovada a infração à regulamentação atinente às pesquisas eleitorais e a obrigatoriedade de
imposição de multa.
É o relatório.

Num. 44243579 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
No mérito, conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã-PR, que julgou extinta, sem resolução do
mérito, a representação de impugnação à pesquisa eleitoral fraudulenta, por entender não ser
esta a via adequada para apreciação da demanda.
No caso, a controvérsia do presente recurso cinge-se à análise da possibilidade dos
representados serem sancionados com a multa prevista no art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97, em
razão da divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta.
A sentença restou assim fundamentada, no que interessa (ID 44181776):
“(...)
Preliminarmente, DECLARO a revelia dos representados PAULO FERNANDES DA
SILVA RIBEIRO, EMERSON MIGUEL PETRIV.
(...)
No presente caso, segundo o autor, a pesquisa registrada TSE/TRE sob protocolo
nº PR-6722/2024, conforme imagens abaixo extraídas da petição inicial (ID
125176861) foi alvo de alteração, sendo divulgada em grupo de WhatsApp e
posteriormente por meio de material impresso (ID 125250567).
(...)
In casu, verifica-se pelas provas carreadas nos autos, que o representado PAULO
FERNANDES DA SILVA RIBEIRO encaminhou mensagem anteriormente recebida
no grupo de mensagens eletrônicas WhatsApp "Por Ibiporã melhor" e o
representado EMERSON MIGUEL PETRIV postou no grupo de de mensagens
eletrônicas Whatsapp "Amigos da Dalva", ambos grupos de caráter restrito, vez que
o autor deixou de comprovar a a amplitude do referido grupo.
Anote-se , que das petições (ID 125176861 e ID 125250566) se depreendem que
não há elementos que indiquem o autor da manipulação de dados da pesquisa
registrada , tampouco os responsáveis pela distribuição física dos panfletos (ID
125250567) para responsabilização por eventual delito.
Na espécie, o representante imputam aos representados a conduta de divulgar
a pesquisa registrada sob o nº PR-6722/2024, de forma adulterada, com
modificação em seu resultado. Não há dúvida de que a divulgação trata de
pesquisa devidamente registrada por instituto de pesquisa. Isso exclui, de
antemão, a possibilidade de subsunção da conduta ao ilícito previsto no art.
33, §3º, da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44243579 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42
Por outro lado, a alegada adulteração da pesquisa não pode ser apreciada na
presente demanda, por não ser esta a via adequada para tanto.
Com efeito, não nos cabe, no bojo do feito cível, perquirir se a alteração,
evidentemente realizada, enquadra-se ou não no tipo previsto no art. 33, §4º, da Lei
nº 9.504/1997. Essa análise somente seria possível em eventual Ação Penal,
conforme se infere da jurisprudência pátria:
(...)
13. ISTO POSTO, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito,
representação
formulada
pela
COLIGAÇÃO
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS /PDT /MDB /PL /PSD /UNIÃO /AVANTE /SOLIDARIEDADE
/FEDERAÇÃO, contra PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO, EMERSON
MIGUEL PETRIV e DETERMINO o encaminhamento de cópia a o Ministério
Público Eleitoral, uma vez que a veiculação de resultado adulterado de pesquisa
eleitoral registrada pode ensejar a configuração de divulgação de pesquisa
fraudulenta, vedada pelo § 4º, do art. 33, da Lei n. 9.504/97.”

As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35 da Lei nº 9.504/97 e
na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
Nos artigos legais são estabelecidas normas para a realização, registro e divulgação das
pesquisas eleitorais. Entre essas regras, destacam-se a obrigatoriedade de registro prévio das
pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia utilizada, o período de realização da pesquisa
e a margem de erro.
A respeito do instituto de pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência sobre os eleitores,
pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a edição, Editora
Juspodivm, p. 536):
Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução de
eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no momento,
possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleitores, indicando uma
possibilidade de semelhante performance no dia do pleito. Historicamente, a
divulgação da pesquisa possui inegável influência junto ao público-alvo, servindo
como elemento de interferência no processo eleitoral. Assim, a pesquisa realizada
de modo irregular, com manipulação dos resultados e forte possibilidade de indução
na vontade do eleitor, é coibida pela legislação eleitoral. Com efeito, uma pesquisa
irregular, por não refletir a exata intenção dos eleitores, presta a uma utilização
indevida, causando grave lesão ao resultado do pleito.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir a exata vontade dos
eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a legislação eleitoral prevê
sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.
O art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97 preceitua multa no caso de divulgação da pesquisa irregular.

Num. 44243579 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

É incontroverso nos autos que se trata de suposta pesquisa eleitoral sem registro na Justiça
Eleitoral, disseminada em grupos de Whatsapp por parte de candidatos ao cargo de prefeito
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002338687/202
4/75914)
e
vereador
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002338348/202
4/75914) no município de Ibiporã, uma vez que houve adulteração de pesquisa regularmente
registrada no TSE.
Na espécie, a pesquisa originalmente registrada na Justiça Eleitoral é a seguinte (IDs 44181749 e
44181750):

Num. 44243579 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42
No caso, constata-se que houve a divulgação fraudulenta, no Whatsapp (IDs 44181744 e
44181745) e por meio de panfletos (IDs 44181763 e 44181765), da pesquisa devidamente
registrada no TSE, na qual o candidato José Maria estava em primeiro lugar, sendo que as
informações dos candidatos foram alteradas, de modo que o recorrido Emerson Petriv
aparecesse na frente nas intenções de voto, como se vê (IDs 44181746 e 44181748):

Num. 44243579 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42

Num. 44243579 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42

Verifica-se que o conteúdo foi inicialmente publicado pelo recorrido Paulo (ID 44181744), em
grupo de Whatsapp denominado “POR IBIPORÃ MELHOR!”, tendo sido veiculado como
verdadeira pesquisa de intenção de voto.
Ainda, não é de se cogitar que o recorrido Emerson Petriv não tinha prévio conhecimento do
conteúdo divulgado, uma vez que ele inclusive se valeu da referida pesquisa irregular,
divulgando-a em outro grupo de Whatsapp nomeado “Amigos da Dalva” (IDs 44181745 e
44181747):

Num. 44243579 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42

Nessas condições, percebe-se que o conteúdo adulterado e disseminado, até mesmo por meio
de panfletos, foi apresentado como pesquisa, incutindo nos destinatários a impressão de se tratar

Num. 44243579 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42
de verdadeira pesquisa eleitoral.
Foram divulgados os percentuais relativos aos candidatos e a exposição de gráficos. Abaixo do
gráfico apresentado, percebe-se inclusive que se cita o instituto que realizou a pesquisa, período
de realização, amostragem, margem de erro e nível de confiança, características típicas da
pesquisa eleitoral (ID 44181748):

Por todas essas características, reputa-se que a divulgação detém os elementos mínimos que
podem identificá-la como pesquisa eleitoral.
Ademais, ainda que a sentença tenha considerado que o fato de ter havido adulteração de
pesquisa devidamente registrada excluiria a possibilidade de subsunção ao art. 33, §3º, da Lei nº
9.504/1997, a jurisprudência do TSE é clara acerca da viabilidade de responsabilização no
mencionado dispositivo legal quanto à divulgação de forma fraudulenta, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PESQUISA
ELEITORAL IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE DADOS FALSOS E ALEATÓRIOS.
APARÊNCIA DE PESQUISA CIENTÍFICA, COM MENÇÃO A REGISTRO
INEXISTENTE. PRÁTICA DO ILÍCITO DO ART. 33, § 3º, DA LEI DAS ELEIÇÕES.
PRECEDENTES DO TSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Postagem realizada em perfil do Facebook, contendo dados falsos e
aleatórios, mas explicitamente atribuídos a pesquisa eleitoral regular e
previamente registrada na Justiça Eleitoral, consubstancia o ilícito eleitoral
descrito no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/1997. Precedentes.
2. A divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro cobra apenas que a
mensagem tenha sido exposta ao conhecimento público, independentemente da
quantidade de pessoas alcançadas.
3. Agravo interno desprovido.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060087713, Acórdão, Min.
Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/03/2023.
(Grifamos)

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
PESQUISA
ELEITORAL FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. 1.
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SUSCITADO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS
SUMULARES NºS 72 E 28 DO TSE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO

Num. 44243579 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42
PARTIDO PARA AJUIZAR A REPRESENTAÇÃO. LEGITIMIDADE COMPROVADA.
2. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO
REGIONAL. DIVULGAÇÃO DA PESQUISA FRAUDULENTA. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO
Nº
24
DO
TSE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA DE MULTA. ART. 33, § 3º,
DA LEI Nº 9.504/1997. APLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AOS
RECURSOS ESPECIAIS.1. A Corte regional negou provimento aos recursos
eleitorais interpostos ao fundamento de que a pesquisa eleitoral fraudada após o
seu registro, deve ser tida como efetivamente sem registro e, como tal, passível da
multa prevista no § 3º do art. 33, da Lei das Eleições, sem prejuízo de eventual
sanção penal prevista no § 4º do mesmo dispositivo, a ser apurado em via própria.
(...)
6.7. Nos casos de pesquisa devidamente registrada na Justiça Eleitoral, porém
divulgada de forma fraudulenta, o registro perde totalmente a sua validade.
6.7.1 Ao divulgar dados manipulados, que não espelham a realidade da
pesquisa efetivamente registrada, as partes fabricam uma pesquisa cujo
conteúdo não guarda sintonia alguma com aquela elaborada de acordo com a
legislação. O fato de ter havido o uso de informações atribuídas a uma
pesquisa devidamente registrada na Justiça Eleitoral apenas reforça a
intenção dos recorrentes de iludir o eleitor, fazendo-o acreditar que se trata de
uma pesquisa real.
6.7.2. No caso, os responsáveis não divulgaram a pesquisa conforme registrada,
mas sim pesquisa fraudulenta, pois dissociada do registro obtido.
6.7.3. "[...] a instância cível é independe da criminal, não sendo a aplicação da
sanção civil impedimento a apreciação do mesmo fato sob o aspecto criminal (ou
vice-versa), conforme dispõe o art. 935 do Código Civil, não havendo de se cogitar,
portanto, na ocorrência de bis in idem, diante da distinção das esferas de apuração
da responsabilidade do ilícito" (ID 157475395).
6.7.4. No âmbito da representação é viável apurar a conduta sob o enfoque do
§ 3º do art 33 da Lei nº 9.504/1997, mormente porque inegável a necessidade
de penalizar aqueles que propagam informação fraudulenta, dissociada da
pesquisa regularmente registrada, seja porque a esfera cível independe da
criminal, seja porque o ordenamento jurídico não pode ser utilizado como
escudo protetivo para a prática de ilícitos.
7. Recursos especiais aos quais se nega provimento.
Recurso Especial Eleitoral nº060002185, Acórdão, Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/08/2022. (Grifamos)

Nesse sentido, também, a jurisprudência desta Corte:
EMENTA - REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
VEICULAÇÃO FRAUDULENTA DE RESULTADO DE PESQUISA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
MULTA
IMPOSTA.

Num. 44243579 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:42
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO RETIDO
CONHECIDOE PROVIDO.
1 - Reconhece-se a irregularidade da propaganda eleitoral consistente na veiculação
de panfleto que vincula a exposição gráfica de resultado à pesquisa eleitoral
regularmente registrada no Tribunal competente, com a aptidão de passar ao
eleitorado a impressão de que o gráfico contido no panfleto realmente corresponde
ao resultado verdadeiro da pesquisa registrada, quando não o é.
(...)
3 - Recurso eleitoral conhecido e improvido.
4 - Agravo retido conhecido e provido.
(REPRESENTACAO nº 221377, Acórdão, Des. Juan Daniel Pereira Sobreiro,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 17/12/2010.)

Ainda, considerando-se que o feito correu à revelia dos representados, constata-se que os
recorridos não se desincubiram do ônus da prova, pois não trouxeram qualquer comprovação de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo das alegações do autor da ação.
No que se refere à aplicação da multa, a jurisprudência pacífica do TSE e dos TRE’s tem
entendimento no sentido de que não são apenas os institutos de pesquisas ou grandes veículos
de comunicação que estão sujeitos à multa.
Os arts. 17 e 21 da Resolução n. 23600 reforçam esse posicionamento ao preceituar:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes
do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa no valor de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º)

Art. 21. As pessoas responsáveis pela publicação da pesquisa não registrada ou em
desacordo com as determinações legais, inclusive o veículo de comunicação social,
poderão arcar com as consequências da publicação, mesmo que estejam
reproduzindo matéria veiculada em outro órgão de imprensa.

Sobre a questão, colacionam-se os seguinte julgados:
“6. O acórdão regional está em conformidade com o entendimento deste Tribunal
Superior, segundo o qual a "divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro
perante esta Justiça Especializada enseja multa de R$ 53.205,00 a R$1 106.410,00,
independentemente de o responsável pelo ilícito ser pessoa física ou jurídica (art. 33

Num. 44243579 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:43
da Lei 9.504/97)"
(AgR-REspe n° 30-16/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.6.2018).

“5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a multa prevista no art. 33, §
3º, da Lei 9.504/97 aplica-se ao responsável pela divulgação irregular de pesquisa,
seja pessoa física ou jurídica, inexistindo qualquer distinção no dispositivo em tela”.
(Recurso Especial Eleitoral nº41581, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/12/2023).

Na espécie, extrai-se da representação a veiculação de pesquisa eleitoral fraudulenta em grupo
de Whatsapp utilizado para realização de campanha de candidato ao cargo de Prefeito no
município de Ibiporã, sendo possível a responsabilização nesses casos, conforme já decidiu o
TSE em caso similar:
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
VICE-PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. DIVULGAÇÃO.
ART. 33, § 3º, DA LEI 9.504/97. GRUPOS DE WHATSAPP. CONHECIMENTO
PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra aresto unânime em que o TRE/MT manteve a
condenação dos três recorrentes (candidato ao cargo de vice-prefeito de Chapada
dos Guimarães/MT em 2020 e, ainda, duas pessoas físicas) ao pagamento de multa
de R$ 53.205,00 por divulgarem pesquisa em grupos de WhatsApp sem prévio
registro na Justiça Eleitoral.
2. Preliminar de ofensa ao art. 275, § 6º, do Código Eleitoral rejeitada. Os segundos
embargos interpostos na origem revestiram-se de caráter protelatório, uma vez que,
além de conter tese inédita de defesa, a matéria tida por omissa envolvendo o
número de participantes dos grupos já havia sido exaustivamente enfrentada pelo
TRE/MT por duas vezes.
3. A controvérsia cinge-se à incidência da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei
9.504/97 na hipótese de divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro,
por meio do aplicativo WhatsApp.
4. No leading case sobre a matéria - REspEl 0000414-92/SE, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJE de 2/10/2018 -, esta Corte Superior, atenta à realidade
imposta pelas novas mídias digitais e de sua possível influência na legitimidade das
eleições, registrou que se deve perquirir, caso a caso, o público alvo atingido pela
mensagem e a potencialidade de alastramento das informações veiculadas por meio
da ferramenta a fim de se enquadrar a conduta como violadora do art. 33 da Lei
9.504/97.
5. Nesse sentido, fixaram-se alguns parâmetros que, em cada hipótese concreta,
podem nortear o julgador na qualificação da pesquisa divulgada em rede social
como de conhecimento público ou não, a saber: (a) uso institucional ou comercial da

Num. 44243579 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:43
ferramenta; (b) capacidade de alcance das informações; (c) número de
participantes; (d) nível de organização do aplicativo; (e) características dos
participantes.
6. No caso dos autos, os elementos contidos na moldura fática do aresto a quo
permitem concluir que a conduta dos recorrentes é ilícita, porquanto teve
aptidão para levar a pesquisa irregular ao "conhecimento público".
7. Conforme assentou o TRE/MT, a pesquisa se propagou em grupos que "se
destinavam à circulação de material político", denotando a finalidade de
difundir conteúdo voltado ao convencimento de eleitores, não se tratando,
portanto, de ambiente restrito a relações privadas. Ademais, um deles contava
com "mais de 150 participantes", a revelar o caráter coletivo da ferramenta e,
por conseguinte, a propensão ao alastramento das informações.
8. Ainda de acordo com a moldura do acórdão a quo, "houve circulação de pesquisa
em formato gráfico que mimetiza as divulgações tradicionais". No ponto,
entendimento diverso esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda o reexame de
fatos e provas em sede extraordinária.
9. Recurso especial a que se nega provimento.
(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060056849, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/03/2023 - Grifamos)

Ademais, ainda que se pudesse eventualmente alegar a ausência de comprovação de
responsabilidade quanto à divulgação de panfletos, verifica-se que há claro benefício para o
recorrido Emerson Petriv, então candidato ao cargo de Prefeito naquele município.
Assim, constata-se que não se tratam os recorridos de meros eleitores no exercício de sua
liberdade de expressão, mas de candidatos aos cargos de prefeito e vereador naquele município,
que postaram conteúdo com nítida conotação eleitoral em favor de Emerson Petriv.
Diante disso, a imposição da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 aos recorridos é
medida que se impõe, arbitrando-se no mínimo legal.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
UNIDOS POR IBIPORÃ/PR para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO e aplicar multa solidária
no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) aos recorridos, conforme
disposto no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44243579 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594958100000043190837
Número do documento: 24120313594958100000043190837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:16:43
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO(11548) Nº 0600745-89.2024.6.16.0080 - Ibiporã -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO
JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do(a)
RECORRIDO: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A - RECORRIDO: PAULO FERNANDES
DA SILVA RIBEIRO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024